Tribunal: TJES
Processo: 5004814-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELEDIR INACIO RAMOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o
s embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição,
ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento,
quando não for identificado nenhum vício
;

2. O reconhecimento da irregularidade do contrato, das cobranças e do dano moral
não foi
controvertido pela empresa em apelação, portanto, não estão submetidos a rediscussão em embargos de declaração. Ausência de vícios do acórdão;

3
.
A interposição de embargos de declaração para restabelecer discussão sobre matérias já acobertadas pela coisa julgada, com o propósito de protelar a conclusão do julgamento do recurso, constitui fundamento para a incidência da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC;

4
.
Embargos
rejeitados
.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5004814-35.2023.8.08.0011

Embargante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-padronizados

Embargada: Celedir Inácio Ramos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados II contra acórdão (ID 14814951) que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Celedir Inácio Ramos, majorando à indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 15085029), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este deixou de apreciar provas relevantes constantes nos autos, notadamente documentos que demonstrariam o vínculo jurídico entre as partes, aptos a justificar a cobrança impugnada na inicial.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 14814951).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão, de relatoria da eminente Desembargadora Marienne Judice de Mattos, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Celedir Inácio Ramos, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Celedir Inácio Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar” ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados II. A sentença reconheceu a negativação indevida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado, por considerá-lo insuficiente diante da gravidade do abalo moral sofrido, além da condenação do recorrido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dano moral nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescindindo-se de prova do prejuízo, dada a presunção dos efeitos lesivos gerados pelo ato ilícito.

4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado em sentença mostra-se inferior ao patamar usualmente adotado pelo TJES em casos similares, sendo razoável e proporcional a majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral independentemente da demonstração de prejuízo concreto. 2. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o critério bifásico, observando a jurisprudência consolidada e as especificidades do caso concreto.

Para tanto, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este deixou de apreciar provas relevantes constantes nos autos, notadamente documentos que demonstrariam o vínculo jurídico entre as partes, aptos a justificar a cobrança impugnada na inicial.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e, com isso, dos débitos decorrentes do contrato questionado, condenando a empresa embargante ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recurso de apelação foi interposto apenas pelo consumidor, Celedir Inácio Ramos, pugnando apenas pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por não ter sido objeto de oportuno recurso por parte da instituição de investimento, por certo que a matéria relativa à irregularidade do contrato e das cobranças, como da própria configuração do dano moral, foram acobertados pela coisa julgada, sendo, ao tempo do acórdão, questões incontroversas.

Sem justificativa, senão pela pretensão protelatória, a embargante trazer, em embargos, a discussão sobre as condições da contratação ou da existência do dano moral, notadamente para requerer a improcedência dos respectivos pedidos, o que justifica a imposição da sanção do §2º do art. 1.026 do CPC, que dispõe que, “
q
uando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, diante da manifesta natureza protelatória dos embargos, condeno a embargante ao pagamento do valor correspondente a 2% do valor atualizado da causa, já advertindo que, em caso de reiteração de embargos nas mesmas condições, poderá ser aplicada a sanção do §3º do art. 1.026 do CPC, sem prejuízo de configuração de alguma das hipóteses do art. 80, IV, V, VIII, do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, aplicando a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.